Tribunal: TJSP
Processo: 2076185-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de Declaração – Obscuridade, Omissão e Contradição – Inocorrência – Ausência absoluta de obscuridade, omissão e contradição no v. Acórdão – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2076185-50.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUCAS CATIONE, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2076185-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14832
2
Voto no 14832
Embargos de Declaração no 2076185-50.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Lucas Catione
Embargada: 3a Câmara Criminal
Embargos de Declaração Obscuridade, Omissão e Contradição
Inocorrência
Ausência absoluta de obscuridade, omissão e
contradição
no
v.
Acórdão

Prequestionamento

Inadmissibilidade Embargos de Declaração Rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do
v. Acórdão de fls. 86/93, em que foi denegada a ordem de “Habeas Corpus”.
A Defesa argumenta que no v. Acórdão houve
contradição na análise dos documentos, que beneficiariam o embargante, pleiteando
assim a revogação da prisão preventiva, a substituição por prisão domiciliar, ou para
que lhe seja imposta medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do
Código de Processo Penal.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2076185-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14832
3
É o relatório.
Inicialmente há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados, porque inexistente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida por ora.
Não
ficou demonstrada qualquer ilegalidade no
julgamento proferido por esta Colenda Turma Julgadora, parecendo bem
justificados os motivos que levaram à rejeição das teses arguidas pela Defesa.
E os motivos que levaram a este entendimento não serão
novamente repisados.
Vale consignar ainda que na fundamentação do acórdão
embargado foi explicitado expressamente o porquê da manutenção da custódia
cautelar do paciente, ora embargante, haja vista a sua prisão em flagrante por
suposta prática do tráfico de entorpecentes, eis que foi surpreendido em poder de
dezesseis porções de cocaína, de três porções de “crack” e de uma quantia em
dinheiro, cuja origem não justificou.

Aliás, as condições pessoais favoráveis apontadas pela
defesa, como eventual residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão
cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente.
Além disso, não se pode olvidar que o enfrentamento da
pandemia de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e
generalizada dos pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria a preservação da
segurança pública, e a impetração sequer demonstrou que o paciente estivesse em
quaisquer dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2076185-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14832
4
tampouco que apresentasse comorbidades que o tornassem especialmente suscetível
à doença em questão.
E a conduta praticada é mais grave em tempos de
pandemia e de esvaziamento das ruas pelo isolamento social. Se por um lado há
recomendações e orientações para a limitação do encarceramento a fim de conter a
disseminação da doença, por outro, há que se distinguir a situação entre aqueles
indivíduos que já se acham encarcerados e aqueles que, em liberdade, mesmo
cientes do estado de emergência em que a sociedade vive e as regras de isolamento
social, se colocam a ofender deliberadamente bens jurídicos alheios.
Parece
despropositado
que
a
sociedade
ordeira
permaneça enclausurada em suas residências, visando conter a propagação do vírus,
enquanto outros indivíduos se aproveitem dessa situação para praticar delitos.
Por fim, vale a observação de que os embargos não se
prestam, isoladamente, ou seja, sem a presença dos seus pressupostos, para
prequestionar a matéria já apreciada; prequestionamentos somente têm lugar quando
o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, a teor da
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Constato ainda que utilizados com o nítido propósito de
prequestionamento, os embargos devem atender aos requisitos previstos nos artigos
619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver, no
acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Inexistente, portanto, o vício alegado ou qualquer outra
falha a justificar a oposição dos presentes embargos, eles ficam rejeitados.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
REJEITO
OS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2076185-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14832
5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator